Tribunal: TJES
Processo: 5020241-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020241-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAILOR LIMA DO PRADO

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020241-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: TAILOR LIMA DO PRADO

Advogados do(a) PACIENTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271, RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO - ES37319

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIFICULDADES TÉCNICAS NO ACESSO ÀS MÍDIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Tailor Lima do Prado, preso preventivamente desde 12/02/2022 pela suposta prática de homicídio qualificado e tráfico de drogas. A Defesa alega excesso de prazo, sustentando que a instrução criminal encerrou-se em 24/01/2024, encontrando-se o feito paralisado aguardando as alegações finais do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, diante da demora na apresentação das alegações finais pela acusação após o encerramento da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do
habeas corpus
inviabiliza o exame aprofundado de provas quanto à autoria e materialidade delitivas, bastando a presença de indícios suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui características de fatalidade e improrrogabilidade, exigindo-se a aplicação do princípio da razoabilidade para a definição do excesso, em detrimento de mera soma aritmética dos prazos processuais.

A análise do excesso de prazo considera a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

A demora na apresentação das alegações finais decorreu de dificuldades operacionais de acesso, pelo Ministério Público, às mídias das audiências de instrução, circunstância devidamente sanada pela autoridade coatora, que determinou a juntada dos arquivos e a intimação do
Parquet
, afastando a desídia exclusiva do Judiciário.

A gravidade concreta das condutas imputadas — homicídio duplamente qualificado e tráfico de drogas — e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, permanecendo hígidos os requisitos da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a inexistência de inércia exclusiva do aparato judicial.

Dificuldades técnicas justificadas, como falhas no acesso a mídias de depoimentos, não configuram constrangimento ilegal quando o magistrado atua diligentemente para sanar o problema.

Dispositivos relevantes citados: CP, incisos II e IV do § 2º do art. 121; Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 312 e parágrafo único do art. 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020241-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: TAILOR LIMA DO PRADO

Advogados do(a) PACIENTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271, RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO - ES37319

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

TAILOR LIMA DO PRADO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001496-52.2022.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 12/2/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 12/2/2022 e que a instrução criminal foi formalmente encerrada em 24/01/2024, com o interrogatório do réu. Nesse sentido, alega que o feito se encontra paralisado, aguardando a apresentação de alegações finais ministeriais. Aduz, ainda, que, em 23/9/2024, fora impetrado o
Habeas Corpus
nº 5015179-50.2024.8.08.0000, de minha relatoria, sob a mesma tese de excesso de prazo, dado que, à época, o processo já estava paralisado há 8 meses sem que as respectivas alegações finais fossem apresentadas, embora já encerrada a instrução criminal. Nesse contexto, assevera que, decorrido mais de um ano desde a impetração do referido HC nº 5015179-50.2024.8.08.0000, o processo principal permanece na exata mesma fase, sem que as Alegações Finais do Ministério Público tenham sido apresentadas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 17177110, Vol. 01, parte 01, pp. 02/05) que, no dia 12/02/2022, por volta de 01h30m, na Avenida Brasília, no Bairro Serra Dourada II, em Serra, o paciente, munido de uma arma de fogo, matou a vítima Moisés da Costa Oliveira.

Segundo a peça acusatória, a vítima e sua companheira, Érica Carla da Silva, estavam bebendo cerveja em uma Distribuidora no Bairro Serra Dourada II quando o paciente passou duas vezes pelo local. Consta dos autos que, enquanto Érica foi à sua casa para ver como estava o filho, o réu parou em frente à Distribuidora e efetuou vários disparos contra Moisés, que morreu no local.

Apurou-se que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava sendo ameaçada de morte pelo réu, suposto gerente do tráfico na região, em razão de dívidas contraídas com ele. A Polícia foi acionada e realizou diligências para encontrar o suspeito, logrando êxito em abordá-lo, mesmo após tentativa de fuga. Além disso, na sua residência, foram encontradas dez buchas de maconha, um tablete da mesma substância, duas pedras de crack, além de uma balança de precisão.

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, considerando-se a gravidade em concreto do fato e o modus operandi empregado.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se pontuar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Em consulta à ação penal originária, verifica-se que, em manifestações datadas de 30/01/2025, 02/6/2025, 02/7/2025 e 18/11/2025, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo informou a impossibilidade de abrir o link disponibilizado para acesso aos depoimentos gravados na audiência instrutória, ocorrida em 24/01/2024, e os depoimentos relativos à audiência realizada em 20/6/2023.

No entanto, a suposta autoridade coatora informou no ID 17238527 que as mídias referentes às audiências de instrução e julgamento realizadas nos dias 20/6/2023 e 24/01/2024 foram devidamente juntadas aos autos, tendo sido determinada a intimação do Ministério Público para apresentação das alegações finais.

Desta feita, considerando a gravidade em concreto das condutas imputadas ao paciente, as quais envolvem a prática, em tese, de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a prisão preventiva encontra robusto supedâneo na garantia da ordem pública. Não se trata apenas da mera soma aritmética de prazos processuais.

Frente a tal panorama, nada obstante seja patente a dilação temporal para a apresentação das Alegações Finais pelo Ministério Público, tal circunstância, por si só, não configura constrangimento ilegal a ensejar a revogação imediata da prisão cautelar, visto que o excesso de prazo deve ser examinado sob a ótica do Princípio da Razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso.

Digno de nota salientar, ainda, que o próprio andamento processual revela que a paralisação não decorre de inércia exclusiva do juízo, mas de dificuldades operacionais relacionadas ao acesso às mídias dos depoimentos gravados, o que foi objeto de reiteradas manifestações ministeriais.

Por sua vez, a autoridade coatora demonstrou diligência ao informar a devida juntada das mídias e determinar a intimação do
Parquet
para o ato subsequente. Dessa forma, evidencia-se a complexidade do feito, que envolve dois crimes graves e a necessidade de correta análise probatória antes do encerramento da fase instrutória.

Sob essa ótica, impende consignar que a custódia cautelar fora decretada e mantida (decisão proferida em 17/10/2025) também para a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, fundamentos que, em uma análise perfunctória, permanecem hígidos, senão vejamos:

“Em atenção ao comando previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, chamo os autos à conclusão e passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada.

Nesse passo, analisando o caso concreto sob a ótica do art. 312, do CPP, verifico que prevalecem hígidos os pressupostos, requisitos e fundamentos norteadores da prisão decretada. A prova da existência do crime e indícios de autoria são veementes e não foram abalados, até o momento, por nenhuma prova ou alegação defensiva, persistindo o fumus comissi delicti necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar. Permanece inalterada, também, a necessidade de ser resguardada a ordem pública, notadamente para evitar que o acusado volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, o que traduz na presença do periculum in libertatis.

Sendo esse o contexto, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, reviso, e neste ato, mantenho a prisão preventiva já decretada nestes autos.”

À luz do cenário delineado, impende destacar que a concessão da ordem, neste avançado momento processual, representaria medida temerária e dissociada da realidade fática dos autos, uma vez que a soltura do paciente, apontado como integrante de estrutura criminosa e acusado de delito de natureza hedionda, colocaria em risco concreto a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, não resta configurada desídia estatal capaz de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a marcha processual segue seu curso dentro da razoabilidade. Além disso, as pendências técnicas já foram saneadas, permanecendo hígidos os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEG
O
DA ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)